Tribunal: TJDFT
Processo: 0711453-24.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ATENDIMENTO DE FORMA SATISFATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 321 do Código de Processo Civil (que prevê a determinação de emenda à inicial) deve ser lido em conjunto com os artigos 4o (princípio da primazia do julgamento de mérito) e 6o (princípio da cooperação), ambos do mesmo Código a fim de que a extinção sem análise do mérito seja exceção, aproveitando-se ao máximo atos processuais.
2. Constitui título executivo extrajudicial (artigo 784, caput e inciso X do Código de Processo Civil) “o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas.”
3. No caso, ante a indicação de todos os débitos em planilha específica, porque o que decidido em outro processo referente a outra pessoa não pode interferir neste (limites subjetivos da coisa julgada) e porque o fato de TERRACAP vir a ser reintegrada em parte da área não afasta a obrigação antes assumida e definida em assembleia de condomínio (o que se executa são dívidas pretéritas e não vincendas), reputados suficientemente atendidos os requisitos para o manejo da execução de título extrajudicial, o que conduz ao provimento do recurso.
4. Recurso conhecido e provido.